Tribunal: TJPA
Processo: 0002330-13.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0002330-13.2017.8.14.0000

REPRESENTANTE: LUMBERBRAS LTDA - EPP

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0002330-13.2017.8.14.0000

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento

Embargante: LUMBERBRAS LTDA EPP

Embargado: Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO NÃO ACOLHIDO. JULGAMENTO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUMBERBRAS LTDA EPP, tendo como objetivo a reforma do Acórdão nº 214.840, proferido pela E. 2ª Turma Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, contra decisão interlocutória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém nos autos da Ação Anulatória de Autos de Infração Ambientais e Termos de Apreensão com Pedido de Tutela Antecipada (processo nº 0196269-59.2016.8.14.0301) manejada em face do ESTADO DO PARÁ, cuja ementa possui o seguinte teor (Id nº 5488021):

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. MADEIREIRA. CEPROF/SISFLORA. MEIO AMBIENTE. DEPÓSITO EM DESACORDO COM A QUANTIDADE DE MADEIRA BENEFICIADA. DIREITO FUNDAMENTAL A UM MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. ART. 225 DA CF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDÍCIOS DA OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROBABILIDADE DO DIREITO MILITA EM FAVOR DO ESTADO. RESOLUÇÃO Nº. 411/2009 E 474/2016 DO CONAMA. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 04/2016. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A toda evidência, o periculum in mora e o fumus boni iuris, em verdade, militam em favor do meio ambiente, representado pelo Estado do Pará, aqui agravado, pois, através de uma análise não exauriente dos documentos juntados aos autos o que percebo é a existência do chamado periculum in mora inverso. 2. A discussão aqui imposta diz respeito a um direito fundamental, qual seja, o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225 da CF. Como todo direito fundamental é indisponível, indisponibilidade acentuada pela Constituição, já que a preservação do meio ambiente deverá ser feita no interesse das presentes gerações assim como a das futuras, ultrapassando o dever moral, transformando-se em uma obrigação jurídica e de natureza constitucional. 3. O nosso ordenamento jurídico abrigou a teoria do risco integral, em consequência, definiu a responsabilidade, matéria ambiental, como objetiva, nos termos do §3º do art. 225 da CF c/c art. 14, §1º da Lei nº. 6.938/1981. 4. Através de uma análise não exauriente dos autos, percebo que a parte agravante não trouxe indícios suficientes de que não teve responsabilidade sobre a transação de produto florestal, ou seja, não foi demonstrada a probabilidade do direito, que seria a ausência de reponsabilidade sobre a multa paga. 5. O que se vê do caderno processual é a lavratura do auto de infração que atestou a existência de madeira serrada e beneficiada em desacordo com o registrado no sistema eletrônico de controle oficial, o SISFLORA. 6. Bem como o processo administrativo nº. 29448/2015, em que foi emitida decisão do Conselho Estadual de Meio Ambiente- Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, e manteve o reconhecimento da ocorrência da infração ambiental, porém, tão somente, diminuiu o valor da multa. 7. A probabilidade do direito milita em favor do Estado do Pará, pois a legislação ambiental prevê que é obrigação do empreendedor manter o seu estoque de acordo com a volumetria de madeira beneficiada. Como se vê da Resolução nº. 411/2009 modificada pela Resolução nº. 474/2016, ambas do CONAMA. 8. Por se tratar a multa ambiental de uma dívida não tributária também constituirá a dívida ativa da fazenda pública estadual (Lei nº. 6.830/80), logo através de uma análise preliminar dos documentos anexados aos autos, a parte agravante deixou de observar a sua obrigação de manter o cadastro no SISFLORA de acordo com o seu estoque, situação, que por hora, não o exime de sofrer as sanções cabíveis. 9. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Plenário da videoconferência do dia 05/10/2020. Belém, 05 de outubro de 2020. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (2020.02190857-13, 214.840, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)”

Inconformada, LUMBERBRAS LTDA EPP opôs Embargos de Declaração (Id nº 5488023) alegando, em síntese, a ocorrência de fatos novos que conduzem à perda superveniente do objeto do recurso. Para tanto, relatou que no dia 04/07/2019 o Conselho Estadual de Meio Ambiente (COEMA) reconheceu administrativamente a ilegalidade dos autos de infração combatidos na presente ação e determinou o arquivamento e cancelamento das respectivas multas.

Alegou que somente foi cientificada da devolução de seus créditos florestais em 22/07/2020 e que em setembro de 2020 comunicou o juízo de origem sobre o cancelamento administrativo dos autos de infração.

Aduziu que o presente processo foi julgado sem ter sido lhe garantido a possibilidade de fazer sustentação oral e que não pôde comunicar os fatos novos antes em razão das medidas restritivas impostas pela pandemia da COVID-19.

Nesse contexto, pugnou pelo acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos para sanar os erros de premissa apontados e anular o julgamento em razão do impedimento de realizar sustentação oral ou para reformar a decisão reconhecendo a perda superveniente do objeto da ação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões perante o Id nº 5581986. Na oportunidade, ressaltou que não há nenhuma omissão no Acórdão embargado e que a alegação de perda do objeto deve ser suscitada perante o juízo de origem. Ao final, pugnou pelo não provimento dos aclaratórios.

Em razão da ocorrência de suposto fato novo, a Exmª. Desembargadora Relatora determinou a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça (Id nº 6127873).

A Procuradoria de Justiça de manifestou pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos por LUMBERBRAS LTDA EPP (ID 6947504).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Com efeito, o embargante aduz a existência de fatos novos que levam à perda superveniente do objeto do recurso e aponta suposta ocorrência de premissa no julgamento do Agravo de Instrumento, pois foi impedido de realizar sustentação oral.

Com relação ao primeiro ponto, existência de fatos novos, observo que o embargante não comunicou no momento oportuno o julgamento proferido pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente – COEMA, que reconheceu administrativamente a ilegalidade dos autos de infração combatidos na presente ação e determinou o arquivamento e cancelamento das respectivas multas.

Em que pese o embargante tenha tomado conhecimento da decisão proferida pelo COEMA em
04/07/2019
, somente trouxe aos autos por ocasião da interposição do presente recurso de Embargos de Declaração.

Desse modo, concluo que não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado, pois o julgamento tomou por base os elementos presentes nos autos, sendo essa informação desconhecida no momento da apreciação do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INADMISSIBILIDADE. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou contiver erro material (art. 1.022 do CPC/2015). Não se admite em sede de embargos de declaração, inovação recursal, porquanto não suscitada no momento oportuno.

(TJ-MG - AGT: 10000204438543003 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 22/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2021)

Logo, não sendo discutida a questão no momento do agravo de instrumento, a inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios.

No que tange ao segundo ponto questionado, sustentação oral, verifico que o embargante foi devidamente intimado, conforme certidão de ID 5488020, não havendo falar em nulidade.

Por fim, ressalta-se que a reforma da decisão administrativa é irrelevante para o agravo de instrumento, esta alegação deve ser suscitada no processo de origem e não perante o Tribunal, com efeito, o objeto do agravo é a decisão de 1º grau, e não a decisão administrativa.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígida a decisão embargada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 30/05/2022